Tribunal: TJDFT
Processo: 0008227-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0008227-32.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Esta Presidência deferiu o processamento do recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID RE 14770938). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde aos Temas 435 (AI 842.063/RS), 792 (RE 729.107/DF), e 148 (RE RE 568645) da sistemática da repercussão geral (ID 14770943 e ID 14770945). A ementa do paradigma do Tema 435 é a seguinte: TEMA 435: Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1o-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória no 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. (AI 842.063/RS, Relator MINISTRO PRESIDENTE, DJe 2/9/2011). Por sua vez, o acórdão recorrido, no tocante à aplicabilidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, alterado pela Medida Provisória 2.180-35/2001, concluiu que (ID 14770917): (...) Sobre este tema, prevalece o entendimento de que se aplica o percentual estipulado no Decreto-Lei no 2.322/87, vigente à época da propositura da ação, à razão de 1% (um por cento) ao mês, afastando a aplicação do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97, conforme decidido reiteradamente por este Egrégio Tribunal. No entanto, com ressalva do meu posicionamento pessoal, o Embargado incluiu em seus cálculos juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês até o advento do atual Código Civil e de 1% (um por cento) ao mês a partir de sua vigência. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma do Tema 435 (AI 842.063/RS). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034